Tribunal: TJDFT
Processo: 0749040-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMAS SIMBA E COAF. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas SIMBA e de expedição de ofício ao COAF, ao fundamento de que tais ferramentas não se prestam à localização de bens penhoráveis e possuem acesso excepcional voltado à prevenção de crimes financeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível, no âmbito do cumprimento de sentença, a utilização dos sistemas SIMBA e COAF como medidas destinadas à localização de patrimônio da parte executada para satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A indicação de bens suscetíveis de penhora constitui incumbência da parte exequente, a quem compete promover as diligências necessárias para localização de patrimônio do devedor, não sendo atribuição do magistrado substituir-se à parte para esse fim, sob pena de desvirtuamento da sistemática do processo executivo.
4. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC impõe atuação leal e colaborativa de todos os sujeitos do processo, não autorizando a transferência ao Poder Judiciário do ônus de localizar bens da parte executada.
5. O sistema SIMBA destina-se à identificação de movimentações financeiras e à apuração de eventuais fraudes, não se revelando instrumento adequado para a localização de bens patrimoniais passíveis de constrição em demanda cível.
6. O COAF tem por finalidade a produção e gestão de informações de inteligência financeira voltadas à prevenção e ao combate a crimes financeiros, nos termos da Lei. 13.974/2020, sendo inviável a expedição de ofício ao referido órgão para a busca de patrimônio penhorável em cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o; art. 139, inc. IV. Lei. 13.974/2020, art. 3o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0735996-17.2021.8.07.0000, Rel(a). EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, p. 04.03.2022. TJDFT, AGI, 0742310-71.2024.8.07.0000, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 13.12.2024. TJDFT, AGI, 0752998-29.2023.8.07.0000, Rel(a). CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, p. 17.05.2024.